Tribunal: STF
Processo: AO 2415
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES INTERPOSTAS CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público foram criados, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, como órgãos de cúpula administrativa, para compor um mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente.



    2. As matérias decididas pelo CNJ e pelo CNMP, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.



    3. A real possibilidade de impugnação dos atos dos Conselhos por meio de ações ordinárias perante as instâncias inferiores, a par também do cabimento de ação mandamental, além de subverter o sistema constitucional, tem o condão de gerar decisões conflitantes com julgados proferidos pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao analisar ações mandamentais sobre controvérsia de idêntico conteúdo.



    4. Nos termos do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º



    5. Agravo interno provido para afirmar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação.